Tribunal: STF
Processo: RMS 39961
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 29.605, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A declaração da validade e eficácia de ato administrativo, após provocação judicial, por decisão transitada em julgado, obsta a propositura de nova demandada baseada nos mesmos fatos, ainda que com novos fundamentos, face à eficácia preclusiva da coisa julgada. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno não conhecido.” (eDOC 103)



    Em suas razões (eDOC 111), a recorrente se insurge quanto à conclusão de que a controvérsia posta nos autos desta ação mandamental já se encontra atingida pela coisa julgada firmada nos autos do MS 18.899, submetido anteriormente à apreciação do STJ, por entender que o citado julgamento limitou-se a averiguar o prazo decadencial para a Administração anular a portaria de anistia.



    Argumenta, nesse sentido, que mesmo afastada a decadência para revisão da anistia, na linha do que restou decidido no julgamento do Tema 839 desta Corte, remanesce a necessidade de observância de outros deveres relativos ao novo procedimento administrativo de sua anulação.



    Assim, afirma que “[n]o bojo do MS 18.899, a violação à ampla defesa não foi objeto de apreciação judicial. A questão ficou adstrita à decadência. Por uma questão de isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição da República), a ampla defesa que vem amparando o direito de inúmeros anistiados não pode ser negada à Impetrante/Recorrente” (eDOC 111).



    Pondera que, de acordo com o princípio do paralelismo das formas, o procedimento revisional de anistia deve obedecer aos mesmos parâmetros do procedimento de sua concessão, mas o ato coator baseou-se exclusivamente no trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho Interministerial, vinculado à Advocacia Geral da União, que não tinha a competência legal nem a expertise da Comissão de Anistia.



    Requer o provimento do recurso ordinário para que, diante do afastamento da coisa julgada, seja, ao final, concedida a segurança.



    Em contrarrazões (eDOC 128), a União afirma que “a coisa julgada formada no âmbito do MS n. 18.899/DF opera eficácia preclusiva, inviabilizando a rediscussão da matéria no presente mandado de segurança, uma vez que considera-se que todas as matérias que poderiam infirmar a decisão foram discutidas, englobando-se, inclusive, o que poderia ter sido alegado.”



    A esse respeito, sustenta que “ainda que se considerem distintos ou mais amplos os argumentos jurídicos apresentados, ambos mandados de segurança têm por objetivo a declaração de nulidade dos efeitos da Portaria n. 1.098/2012, ou seja, perseguem idênticas pretensões. Assim, resta configurado o óbice da coisa julgada material.”



    Por fim, defende que “o presente recurso não é a via adequada para o afastamento da coisa julgada. Tal afastamento só é possível em situações excepcionais e impugnável por vias específicas, tais como ação rescisória (art. 966, CPC) e querella nullitatis (art. 525, § 1º, I, CPC). Portanto, a via eleita é inadequada para o objetivo pretendido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.”



    Pugna pelo o desprovimento do recurso.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Conforme relatado, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão prolatado nos autos do MS 29.605, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, contra ato coator consistente na Portaria 442/2023, do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, de seguinte teor:



    “O MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 14 de novembro de 2002, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 18899 - DF (2012/0156893-2), do Superior Tribunal de Justiça, referente ao Requerimento de Anistia nº 2001.01.04778, e nos termos do Parecer de Força Executória nº 01644/2022/PGU/AGU, além da Nota Técnica nº 34/2023/CIP/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC, resolve: 



    Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 2.331, de 17 de julho de 2013; 



    Art. 2º Restabelecer os efeitos da Portaria nº 1.098, de 5 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 6 de junho de 2012, que anulou a Portaria Ministerial nº 1.943, de 11 de dezembro de 2002.” (eDOC 11)



    Ao apreciar o mandado de segurança de origem, o STJ denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, consoante registrado na decisão recorrida, o writ aponta como ato coator a Portaria n. 442/2023, publicada em consequência do MS n. 18.889/DF, que tornou sem efeito a Portaria n. 2.331/2013, cujo comando suspendera, por força de liminar, ao fim revogada, a anulação da anistia, resultando no restabelecimento da eficácia da Portaria n. 1.098/2012, primeira anulação da anistia política, ora discutida (fl. 56e). 



    Dessarte, a Portaria n. 442/2023 apenas restaurou os efeitos da Portaria n. 1.098/2012, cuja eficácia fora suspensa de forma precária pela Portaria n. 2.331/2013, em atendimento à liminar concedida inicialmente no MS 18.889/DF, mas posteriormente revogada no juízo de retração realizado por esta Corte, em virtude da aplicação da tese firmada no Tema n. 839/STF de Repercussão Geral. 



    Portanto, sendo o conteúdo da Portaria n. 442/2023 o restabelecimento dos efeitos da Portaria n. 1.098/2012, ao alegar ilegalidade ou abuso de poder a viciar o ato apontado como coator, indiretamente, está-se a questionar o ato ora restaurado. 



    Contudo, a Portaria n. 1.098/2012 foi impugnada por meio do MS n. 18.889/DF, transitado em julgado, assentando-se, naquela oportunidade, como transcrito em sua ementa, que o impetrante não questionou, à exceção da decadência, outros vícios que eventualmente pudessem contaminar o processo administrativo de anulação da anistia, sendo-lhe defeso sindicar sobre violação do devido processo legal, como ora se propõe, tornando-se imperativa a aplicação do Tema n. 839/STF, a fim de afastar a decadência e julgar válida anulação da anistia. 



    Ademais, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.



    (...)



    Assim, a declaração da validade e eficácia de ato administrativo, após provocação judicial, por decisão transitada em julgado, obsta a propositura de nova demandada baseada nos mesmos fatos, ainda que com novos argumentos, face à eficácia preclusiva da coisa julgada – no caso, formada no MS n. 18.889/DF – a impedir rediscussão do mesmo dispositivo normativo objeto do ato apontado como coator neste mandamus. 



    Isso porque, ainda que se considerem distintos ou mais amplos os argumentos jurídicos apresentados, ambos mandados de segurança têm por objetivo a declaração de nulidade dos efeitos da Portaria n. 1.098/2012, ou seja, perseguem idênticas pretensões. 



    Dito isso, da análise das razões do Agravo Interno, verifica-se que o Recorrente não discorreu acerca da configuração da coisa julgada, limitando-se a reiterar os argumentos do suposto vício do ato administrativo, já expostos na exordial. 



    De acordo com o entendimento desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. 



    Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, o art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    Assim, ausente requisito de regularidade formal, impõe-se o não conhecimento do recurso.” (eDOC 104, p. 2-5)



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que o MS 18.899 foi impetrado, em 30.7.2012, para impugnar a edição da Portaria 1.098/2012 (eDOC 7, p. 7), que anulou o reconhecimento de anistia em favor de Ary Knust, por meio da Portaria 1.943/2002 (eDOC 6, p. 1), controvertendo-se quanto ao prazo decadencial.



    Num primeiro momento, foi deferida a liminar nos autos do MS 18.899, “a fim de que imediatamente sejam restabelecidos todos os efeitos decorrentes da Portaria concessiva da anistia (Portaria 1.943/2002)”, razão pela qual foi editada a Portaria 2.331/2013, nos seguintes termos:



    “O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n° 18.899/DF, impetrado por MARIA SILVINA DAMASCENO KNUST, resolve: 



    I - SUSPENDER os efeitos da Portaria n° 1.098, de 05 de junho de 2012, publicada no DOU de 06 de junho de 2012, Seção 1, que anulou a Portaria Ministerial n° 1.943, de 11 de dezembro de 2002, que declarou ARY KNUST anistiado político. 



    II - RESTABELECER os efeitos da Portaria Ministerial n° 1.943, de 11 de dezembro de 2002, que declarou ARY KNUST anistiado político.” (eDOC 8)



    Ao final, contudo, foi denegada a segurança, diante da superveniência do julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral. Interposto recurso ordinário contra o mencionado acórdão, foi-lhe negado provimento no âmbito desta Suprema Corte, nos autos do RMS 39.418, de relatoria do Min. Edson Fachin, com trânsito em julgado em 20.12.2023.



    Destaco, ainda, que em 2020 sobreveio a edição da Portaria 3.283, que anulou novamente a Portaria 1.943/2002, que declarara o falecido marido da impetrante um anistiado político, ante a ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato concessivo.



    Em seguida, foi impetrado o MS 27.275, com a finalidade de impugnar a mencionada portaria, ao argumento de que o ato administrativo de intimação para defesa possuía conteúdo abstrato, porquanto desprovido de qualquer elemento de acusação, prova, fundamentação ou motivação que pudesse afastar a condição de anistiado político do falecido marido da impetrante.



    Inicialmente, o Relator, Min. Og Fernandes, deferiu o pedido de liminar, para suspender os efeitos da Portaria 3.283/2020. Em seguida, foi concedida a ordem para “anular a Notificação n. 1.025/2020, bem como todos os atos posteriores, inclusive a Portaria n. 3.283, de 18 de dezembro de 2020 (ato impetrado), com o pleno e imediato restabelecimento da eficácia da anterior Portaria n. 1.943, de 11 de dezembro de 2002, que declarou anistiado político o falecido marido da impetrante – Ary Knust”.



    Interposto agravo interno em face da referida decisão, foi-lhe negado provimento, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 11.3.2022.



    Por fim, foi editada a Portaria 442/2023, pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, restabelecendo a Portaria 1.098/2012, ato impugnado no mandado de segurança de origem.



    Feita essa síntese fática, passo a apreciar o pedido.



    Inicialmente, destaco que a instauração de processo administrativo paralelo em relação à anulação da anistia do impetrante, bem como a concessão da ordem no MS 27.725, já transitado em julgado, não interferem nem prejudicam a apreciação do caso dos autos. Isso porque não há impedimento à instauração de processo administrativo com fundamentos diferentes, ainda que tenham o mesmo objeto. 



    Conforme demonstrado, o MS 29.605, que dá origem a este recurso ordinário, possui por objeto a anulação da Portaria 442/2023, que restaurou os efeitos da Portaria 1.098/2012, em cumprimento à decisão proferida no MS 18.889. 



    Como visto, o MS 18.899 foi impetrado, em 2012, para impugnar a Portaria 1.098/2012, a qual havia declarado a nulidade da Portaria 1.943/2002, concessiva de anistia, tendo a decadência como controvérsia central. A medida de segurança requerida foi denegada, com confirmação da decisão em grau recursal pelo Supremo Tribunal Federal.



    Por sua vez, o MS 27.275, impetrado em 2021, teve como objeto a Portaria 3.283/2020, que anulou novamente a Portaria 1.943/2012, sob o argumento de violação ao devido processo legal, relacionado à ausência de observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    A ordem pleiteada foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça “para anular a Notificação n. 1.025/2020, bem como todos os atos posteriores, inclusive a Portaria n. 3.283, de 18 de dezembro de 2020 (ato impetrado), com o pleno e imediato restabelecimento da eficácia da anterior Portaria n. 1.943, de 11 de dezembro de 2002, que declarou anistiado político o falecido marido da impetrante – Ary Knust.”



    Finalmente, o MS 29.605 foi impetrado em 2023 com a finalidade de impugnar a Portaria 442/2023, a qual restabeleceu a Portaria 1.098/2012, sob o fundamento de violação ao princípio do devido processo legal e da necessidade de observância do paralelismo de formas, ao argumento de que o procedimento revisional de anistia deve obedecer aos mesmos parâmetros do procedimento de sua concessão, com a participação da Comissão de Anistia.



    Ocorre, no entanto, que a Portaria 442/2023 decorreu do julgamento do MS 18.889, que denegou a ordem pleiteada, restaurando, por conseguinte, a Portaria 1.098/2012, que anulara o ato de concessão de anistia.



    É possível verificar que, naquela oportunidade, foi aplicado adequadamente ao impetrante o entendimento firmado no julgamento do Tema 839 da sistemática da Repercussão Geral, que firmou a seguinte tese:



    “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 



    Neste contexto, o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9.784/1999 não é aplicável às hipóteses em que a revisão da anistia estiver respaldada em situações flagrantemente inconstitucionais, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Ademais, conforme decisão proferida no MS 27.725, foi assegurado à impetante a observância ao devido processo legal, com a abertura de prazo para defesa no processo administrativo e consequente análise das razões apresentadas.



    Por fim e como consequência das decisões acima mencionadas, foi editada a Portaria 442/2023, que restaurou a Portaria 1.098/2012, que anulou o ato de reconhecimento da condição de anistiado político de Ary Knust. Não se trata, portanto, de novo ato administrativo autônomo, mas apenas de cumprimento das decisões proferidas em âmbito judicial, conforme demonstrado.



    Não obstante, menciono, no que se refere à alegação da incompetência do Grupo de Trabalho Interministerial para revisar os atos concessivos de anistia, que melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    Isso porque o Ministro da Justiça, por meio da Portaria Interministerial nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, determinou a instauração de Grupo de Trabalho destinado à promoção de revisão das portarias, nas quais se reconheceu a condição de anistiados com fundamento na Portaria 1.104/64, .



    Tal se deu em atendimento aos questionamentos levantados pelos Ministérios da Defesa e da Justiça, no tocante à posição da Comissão de Anistia quanto à condição de anistiados políticos dos cabos da aeronáutica licenciados pela Portaria 1.104/64, os quais culminaram em Notas Técnicas e pareceres opinando pela revisão dos referidos atos (Nota AGU/JD-10/2003, Nota AGU/JD-1/2006, Nota DECOR/CGU/AGU 279/2009 e Parecer 106/2010/DECOR/CJU/AGU).



    Frise-se que, na Nota AGU/JD-1/2006, a Advocacia-Geral da União sustentou que “a revisão das análises implementadas exclusivamente com base na data de ingresso os quadros da Força Aérea Brasileira, mostra-se adequada e justa a fim de se evitar que decisões administrativas carentes de fundamentação, praticadas com base em análises superficiais, sujeitem a União a questionamentos judiciais e a prejuízos patrimoniais e morais”.



    Nesses termos, é que foi instaurado o processo administrativo em face de Ary Knust, que, como demonstrado, não se sujeita ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração reveja seus atos eivados de vícios, e no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, por força da decisão proferida nos autos do MS 27.275.



    Ademais, no que se refere às questões relativas à demonstração do caráter político do ato que ensejou a anistia, a impetrante, ora recorrente, não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito alegado, limitando-se a suscitar suposta ilicitude do procedimento de sua anulação. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo que alega.  



    Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido.



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão da recorrente demandaria dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).  



    Nesses termos, não há fundamento hábil a afastar a constatação de que a Portaria 442/2023, ora impugnada, apenas deu cumprimento ao que restou decidido no julgamento do MS 18.899, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente